Tribunal: TJES
Processo: 5000047-38.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-38.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: OSNIR TOME
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000047-38.2022.8.08.0059

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: OSNIR TOME

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

OSNIR TOME em face de

BANCO C6 CONSIGNADO S.A, na qual narra a parte autora, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado, registrado sob o nº 010017133783. Pede o cancelamento do empréstimo e restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7113473), o Requerido alega, em suma, que é necessária a extinção do processo para realização de perícia grafotécnica, bem como a ausência de pretensão resistida, eis que o autor não procurou resolver a demanda por requerimento administrativo. No mérito, aduz a regularidade da contratação e pugna pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7113593)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Fulcrado nestas premissas, com fundamento no
artigo 487, I, do NCPC, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA (ID 19234990),
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO

para
CONDENAR o BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, NAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES:
a) INDENIZAR
o Autor, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e com juros de mora, na forma da lei, contados a partir do evento danoso (início dos descontos), conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54/SJT.
b) RESTITUIR
o Autor, em dobro, todas as parcelas descontadas de seu benefício, inclusive, as parcelas que, eventualmente, foram descontadas no curso do processo, nos estritos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar dos descontos até o efetivo ressarcimento;
c)
Por fim, determino que o Autor devolva a Ré o valor de R$ 1.491,50, sem correção e sem juros, uma vez que, tal valor não fora requisitado pelo Autor, mas sim decorre da atitude ilegal e abusiva da própria ré, podendo tal valor ser abatido da condenação ora imposta
”.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7113600), reiterando os pedidos feitos em sede de contestação, pugnando preliminarmente pela extinção do feito em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, ainda, pela ausência de interesse processual da parte. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como a condenação na devolução do valor na modalidade simples.

A parte autora manifestou-se ao ID 7113602, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada em sede de contrarrazões recursais.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios e, ainda, há falsificação grosseira.

Outrossim, quanto à preliminar de falta de interesse recursal diante da ausência de pretensão resistida, melhor sorte não lhe assiste em prol do direito de ação, que não é vinculado à tentativa de solução extrajudicial da questão. Friso, nesta oportunidade, que é permitido ao Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito.

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato (ID. 7113476), qual seja a diferença entre a assinatura constante no documento e aquelas apostas à inicial (ID. 7113453 e ID. 7113454).

Saliento, nesta oportunidade, que as assinaturas constantes na procuração e declaração de hipossuficiência são praticamente idênticas entre si, assim como a assinatura constante na carteira de motorista (CNH) do autor, em contraposição às assinaturas apostas no contrato.

Importa dizer, ainda, que estas diferenças são visíveis até mesmo no formulário de contestação apresentado pelo próprio recorrente em sua contestação (ID 7113477).

Outrossim, a conduta do autor de registrar Boletim de Ocorrência (ID 7113455), reclamação junto ao PROCON (ID 7113458) demonstra preocupação exacerbada com a fraude sofrida, conduta que se coaduna com o relato apresentado por ele nos autos, de que não firmou a avença questionada.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Portanto, dada ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do autor.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso.

Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir. Pelo compulsar dos autos observa-se que se trata de um contrato fraudulento como reconhecido pela eminente colega, ante a clara divergência entre as assinaturas. Notadamente houve uma falha na prestação de serviço no sentido de descuido com os dados da parte autora, quer no armazenamento quer na manutenção e manuseio das informações do cliente.

Certamente, por serem dados sensíveis e que implicaram em descontos reiterados na conta do cliente inegável a conduta contrária à boa fé perpetrada pela requerida.

Assim, compreendo estar configurada a situação de devolução em dobro, como apontado pelo juiz
a quo
:

Salienta-se que, em uma análise das assinaturas do Autor em sua identidade e procuração, de fato, não são idênticas à do contrato juntado aos autos.

Dessa forma, incumbia ao Réu provar a legitimidade da assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado aos autos.

Destarte, nos autos não ficou demonstrado a regular contrato do empréstimo consignado, devido a ineficácia probatória dos documentos aparentemente assinados pelo Autor. Logo, conclui-se que inexistente a relação contratual, razão pela qual declaro a inexigibilidade dos débitos imputados ao Autor, e determino que os valores descontados de seus proventos de benefício sejam devolvidos.

É de se destacar a boa fé com que o Autor recebera o valor depositado em sua conta e a flagrante ineficiência e, até mesmo, a má-fé da Requerida, uma vez que o mesmo, para se furtar de sua responsabilidade, imputou ao Autor a celebração do contrato, sem sua solicitação ou anuência.

Resta, portanto, devidamente comprovada a conduta ilícita da Ré, razão pela qual deve ser julgada parcialmente procedente a presente ação, divergindo este Juizo, tão somente, dos valores pleiteados a título de danos morais.

O instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Essa prevenção ocorre tanto de maneira pontual em relação ao agente lesante, como também de forma ampla para sociedade como um todo.

Ressalta-se que, o Autor, que é pessoa idosa, viu-se vítima da atitude perpetrada pela Requerida, que de forma totalmente (no mínimo) irresponsável/desorganizada (para não dizer fraudulenta) descontava da pequena aposentadoria do Autor valores referentes à empréstimos não contraídos pelo mesmo.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Assim, verifica-se que a Recorrida não foi a responsável pela contratação, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Portanto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como, respeitosamente, voto